Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Execução penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. Decretos ns. 9.785/19 e 9.847/19. Ampliação do conceito de arma e munição de uso permitido. Novatio legis in mellius.
1 – Os artigos 12 e 16 da L. 10.826/03, que tipificam os crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, normas penais em branco, necessitam de regulamentação pelo Poder Executivo, que definirá o que é arma de fogo de uso permitido ou restrito (art. 23 da L. 10.826/03).
2 – Não ofendem a lei os Decs. 9.785/19 e 9.847/19, que estabeleceram novos critérios para classificar armas de fogo como de uso permitido ou restrito, se esses não extrapolam os limites da lei regulamentadora.
3 - Os Decs. 9.785/19 e 9.847/19, que ampliaram o rol das armas de uso permitido, porque normas mais benéficas -- novatio legis in mellius --, ainda que posteriores ao crime, levam à desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
4 – Agravo não provido.